Tribunal: TJMT
Processo: 0003967-13.2014.8.11.0024
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELANTE: - ROGÉIO SALES MAGALHÃES
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, E NÃO ELIDIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELA DEFESA – SUFICIÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO ARMAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência convergem no sentido de que o apelante portava e transportava, pela via pública, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a discussão acerca do real proprietário do armamento por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.
2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003967-13.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO SALES MAGALHAES - CPF: 032.695.261-64 (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), HUJORDON FLÁVIO PAULA MUNIZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, E NÃO ELIDIDOS PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELA DEFESA – SUFICIÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO ARMAMENTO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência convergem no sentido de que o apelante portava e transportava, pela via pública, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo irrelevante a discussão acerca do real proprietário do armamento por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

2. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ROGÉRIO SALES MAGALHÃES
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal no 0003967-13.2014.8.11.0024 - Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo
14, da Lei n. 10.826/2003
, a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
semia
berto
(Id. 136484294).

Inconformado, o recorrente se insurge contra a
condenação
. Argumenta a defesa que as provas coligidas nos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório (Id. 136484295).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante (Id. 136484295).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso
, conforme ementa a seguir:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – postulada absolvição sufragada na insuficiência probatória quanto à autoria delitiva - inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – prisão em flagrante – decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso””.
(Id. 146458187).

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 136484293),
verbis
:

“(...) Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia
31 de dezembro de 2.013
, por volta das 22h30m, na Avenida Homero Moser, próximo ao palco de Festival de Inverno, onde era realizada a festa de Réveillon, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães, o denunciado
ROGÉRIO SALARES MAGALHÃES
portava arma de fogo de uso permitido, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal o regulamentar
(art. 14 da Lei no 10.826/2003). (...) Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, após confusão provocada pelos denunciados, foi acionada a guarnição da Polícia Militar que, ao procederem com as devidas diligências,
logrou encontrar armas de fogo e munições com os acusados
. Na ocasião, o denunciado
Rogério
Sales Magalhães
foi surpreendido tentando se desfazer da chave do veículo
em que se encontrava, onde, ato póstumo, realizadas buscas
no interior, foi encontrado pelos Policiais Militares uma arma de fogo marca Taurus, calibre 38
, no 1121875, alimentada com 06 (seis) munições de igual calibre.” (Id. 136484293)

Diante desses fatos o recorrente foi denunciado, processado e ao final condenado como incurso no art. 14, da Lei n. 10.826/2003.

Importa registrar que não foram arguidas preliminares. Assim como, inexistem questões prejudiciais ou nulidades que devam ser reconhecidas e declaradas de ofício.

Passa-se o mérito recursal.

1.

Da pretensa absolvição por falta de provas:

O apelante busca a reforma da sentença e pretende a absolvição da imputação constante da denúncia, sob o argumento que
as provas coligidas nos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

A materialidade da infração penal está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 136484293 – Pág. 10); do boletim de ocorrência (Id. 136484293 – Pág. 37); do laudo pericial de eficiência de arma de fogo, atestando que o revólver apreendido em poder do apelante apresentou-se eficiente para produzir disparos (Id. 136484293 - Págs. 51); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Com relação à autoria, verifica-se dos autos provas consistentes e aptas a implicar ROGÉRIO SALES MAGALHÃES no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

O réu em todas as oportunidades em que foi ouvido negou a propriedade da arma de fogo apreendida por ocasião dos fatos, afirmando que foi à Chapada dos Guimarães com sua namorada e seu amigo e que estacionou seu veículo Gol sobre a grama, próximo a local onde se realizaria um show, que posteriormente policiais militares chegaram ao local, onde foi revistado,
e estando o carro aberto os policiais encontraram o revólver 38 sobre o banco traseiro
.

Como cediço, o crime de porte ilegal de arma de fogo possui natureza de perigo abstrato e de mera conduta cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.o 10.826/2003, cujo aperfeiçoamento gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito este é o entendimento sedimentado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme se infere do Enunciado Orientativo n.o 37 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“37. O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponível DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desse modo, são desnecessárias as ilações acerca da propriedade da arma apreendida bastando estar em posse do réu no momento da citada apreensão, posto que, como já dito, trata-se de crime de perigo abstrato e de mera conduta, cujo qual é desnecessária a comprovação do resultado finalístico da ação.

À autoridade policial os policiais militares Carlos José Leite Moreira e Jader Luis Almeida foram precisos ao afirmarem que estavam de plantão na data dos fatos, e
foram acionados por um cidadão que teria sido agredido por quatro elementos
na Avenida Hilário Mozes, em Chapada dos Guimarães/MT, e que ao descolocar ao local informado
identificaram “os elementos”
e que ao realizar a revista
no interior do veículo do réu foi encontrado o revólver de marca Taurus, calibre 38.

Em seu depoimento na delegacia, ratificado em juízo quando da sua oitiva (id. 136484294, p. 77), Carlos José Leite Moreira relatou:

“
...
encontrava-se de plantão na madrugada de 01/01/2014 quando foram acionados por
um cidadão
que
teria sido agredido por quatro elementos
na Av. Hilário Mozes e que
dois destes elementos estaria armado
, um com unia pistola e outro com um revolver, e que
a vítima passou as características dos elementos e as roupas que os mesmos vestiam
; QUE imediatamente sua equipe foi ao local juntamente com a PM de Chapada
onde conseguiram identificar os elementos
e que no momento da abordagem um deles de nome
HUJORDON desfez-se de uma arma de fogo a jogando em baixo de um veículo
e que um segundo elementos jogou algo em baixo de um carro de marca Gol de cor Branco; QUE após a abordagem foi ido até o local em que HUJORDON desfez-se da arma a qual foi localizada, sendo uma pistola calibre 9 mm municiada e alimentada a qual estava com 10 munições de calibre 9 mm intactas o qual já havia recebido voz de prisão; QUE na sequencia foi ido até o gol de cor branca onde
foi encontrado uma chave de ignição a qual a pessoa de ROGERIO SALES MAGALHÃES teria jogado
e que foi testado chave

no veículo gol de placa NB 3712 e
ao ser realizado uma revista no interior do veículo foi encontrado um revolver
de marca Taurus calibre 38 de numeração 1121875 com seis munições intactas, veículo pertencente a ROGERIO ao qual também foi dado voz de prisão; QUE foi perguntado ao conduzido HUJORDON se mesmo estava com veículo ali no local e este disse que estava com o veículo GOL de cor preta , o qual foi revistado e dentro do mesmo foi encontrado unia capa de câmara digital contendo 25 munições de .40( ponto 40) ; QUE ao qual foi perguntado onde estaria a arma , mas este não soube dizer nada sobre a arma alegando não ter arma .40 , mas confirmou a propriedade da munição ; QUE
com elemento FABIO não foi encontrado nada ilícito,
mas este foi checado e constou passagens pela polícia ; QUE
com o elemento DINIZ também nada foi encontrado de ilícito
; QUE a vítima da agressão relatou que foi quem o agrediu foram as pessoas de DENIZ e HUJORDON”.

O corréu Hujordon Flávio de Paula Muniz teve seu processo desmembrado, julgado e condenado na Ação Penal n. 113352/2017.

Frisa-se que, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.o 08, cuja redação dispõe que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – grifei.

Ressalta-se, que,
in casu
, inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessariam implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, além disso, os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos. Nesse contexto, evidencia-se que tais depoimentos se revelam idôneos para sustentar a condenação criminal.

Verifica-se, portanto, que o Ministério Público, por meio das testemunhas policiais, logrou em seu ônus de comprovar que o réu portava em via pública uma arma de fogo municiada, na medida em que ambos os agentes de segurança foram enfáticos em aduzir que o artefato estava dentro do carro do apelante.

Assim, verifico que os fundamentos lançados pelo sentenciante são idôneos a demonstrar, sem sombra de dúvidas, que que o apelante portava e transportava, na via pública, dentro de seu veículo, arma de fogo municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo o autor, portanto, do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
interposto por
ROGÉRIO SALES MAGALHÃES
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023